Tribunal: STF
Processo: RHC 226886
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 763.059/MS, assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, tendo a jurisprudência desta Corte os admitido, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. 2. Na hipótese, a Corte estadual entendeu que pedido revisional não subsistia, "pois, conforme se vê do conteúdo da sentença e do acórdão condenatório, a condenação se deu à luz da existência de prova testemunhal e de reconhecimento pessoal produzidos na investigação e em juízo, as quais apontaram o autor como coautor do crime de tráfico de drogas objeto da referida ação penal". 3. Ausência de vício capaz de alterar a conclusão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul acerca do resultado da revisão criminal. 4. Embargos rejeitados.” (eDOC 50)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime prisional fechado e 700 (setecentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O recorrente narra (eDOC 54) que “a decisão ora combatida reconhece que o recorrente foi confundido com um homônimo, réu confesso e que nenhum aparelho celular pertencente ao recorrente foi apreendido na data da captura de corréus, apenas o número de seu particular aparelho telemóvel constava da agenda de um co-implicado.”



    Afirma que o reconhecimento de um suspeito por meio de uma fotografia colhida em página de facebook, como decorreu in casu, não obedeceu a diretriz do artigo 226 do CPP. 



    Alega, em síntese, que existe ilegitimidade do reconhecimento fotográfico e erro in judicando à vista da inexistência de apreensão de celular vinculado ao recorrente. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido. (p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 79) 



    Eis a ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito de tráfico de drogas. Revisão Criminal não conhecida na origem. Pretensão de revisão da condenação. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso” (eDOC 79)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao recorrente: (eDOC 5)



    “Jonas Amaral afirmou em juízo que foi contratado para atuar como mateiro de contrabando de cigarro. Vanderlei Silva dos Santos, embora fugiu do local no ato da abordagem, foi reconhecido na fase extrajudicial pelo corréu Jonas, consoante auto de reconhecimento fotográfico de f. 113-115. Vanderlei Silva dos Santos não apresentou um álibi convincente, pois a ex-esposa não soube precisar a data em que separou do corréu, mas que ocorreu no mesmo dia dos fatos. Ora, se lembrou do dia específico em que o réu dormiu em casa (dia dos fatos) mas não sabe a data do término do casamento. E mais, o réu foi preso meses depois, não teria porque a data do fato ser marcante para a dita informante saber o dia específico que o ex marido dormiu em casa. (p. 8)



    O investigador Ricardo Pereira do Amaral confirmou que Jonas reconheceu de forma espontânea o corréu Vanderlei Silva dos Santos. (...) (p. 9)



    Em análise do laudo pericial de f. 404-427, constata que o aparelho celular LG número 067 99643-2086, apreendido com Moisés dos Santos Klitzke, ocupante do veículo Vectra, possuí os contatos de Maurício 067 999997-9348 e de Vanderlei 067 99873-1854. 



    Esse mesmo contato do Vanderlei (067 99873-1854), está armazenado e consta registro de ligação recente aos fatos no telefone celular LG 067 9677- 9812, apreendido na caminhonete HILUX, onde também consta o contato e registro "Delei" – 067 98275197 e Maniho2 067 9 99697460. 



    "Delei", é o apelido do corréu Vanderlei Silva dos Santos, inclusive confirmado pelo próprio em seu interrogatório. (p. 12)



    Moisés Lopes Ferreira 0001031-28.2019.8.12.0051 e 0001169- 92.2019.8.12.0051, pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Jonas Andrade do Amaral responde a outras duas ações penais nº 0001804-15.2015.8.12.0051 e 0002438-77.2015.8.12.0029. Vanderlei Silva dos Santos, responde a outra ação penal 0000181-71.2019.8.12.0051 e 0000593-05.2018.8.12.0029. (p. 14)



    Portanto, afasto a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    III.A) Da pena dos réus JONAS ANDRADE DO AMARAL, VANDERLEI SILVA DOS SANTOS, MAURÍCIO QUEIROZ VARGE, MOISÉS DOS SANTOS KLITZKE e VANDERLEI BATISTA LOPES: 



    PRIMEIRA-FASE: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal à espécie; os antecedentes não são desfavoráveis ao acusado frente a Súmula 444 do STJ; a conduta social e a personalidade do condenado serão analisadas abaixo, como circunstâncias judiciais preponderantes; os motivos da infração penal não desbordam da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias são graves, uma vez que os acusados agiam em coautoria para a prática do tráfico de drogas, em atividade organizada para o êxito da infração, inclusive com a ajuda de dois "batedores" e três "mateiros", o que dificulta a atuação policial contra o tráfico; as consequências são inerentes ao tipo penal incriminador do tráfico de drogas; não há que se falar em comportamento da vítima na espécie. 



    Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, passo à análise das circunstâncias judiciais preponderantes segundo a Lei de Drogas: a quantidade da substância entorpecente apreendida, no total de 1.525 Kg (mil quinhentos e vinte e cinco quilogramas) de maconha apreendida na empreitada criminosa, é gravosa; a natureza não é prejudicial; a conduta social não restou esclarecida nos autos; inexistem elementos suficientes para se definir a personalidade do agente. 



    Considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima estabelecidas para o crime de tráfico, que corresponde a 10 (dez) anos, bem como o aumento ideal na fração de 1/10 por circunstância judicial negativamente valorada, chega-se ao incremento de 01 (um) ano por cada circunstância judicial. 



    Na primeira fase da dosimetria, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e de acordo com art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (p. 18)”



    Transcrevo, também, a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    “A Corte a quo julgou improcedente a revisão criminal por entender que não estão presentes nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Ainda que não tenha havido confissão do ora agravante, a Corte estadual entendeu que pedido revisional não subsistia, "pois, conforme se vê do conteúdo da sentença e do acórdão condenatório, a condenação se deu à luz da existência de prova testemunhal e de reconhecimento pessoal produzidos na investigação e em juízo, as quais apontaram o autor como coautor do crime de tráfico de drogas objeto da referida ação penal" (e-STJ, fl. 16; grifou-se). 



    Sendo assim, ainda que existente erro material no acórdão, tal situação não é capaz de alterar a conclusão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul acerca do resultado da revisão criminal, uma vez que a condenação do embargante encontra-se amparada em diversos elementos de prova constantes nos autos, dentre os quais, os depoimentos dos policiais, seu reconhecimento espontâneo pelo corréu Jonas de que ele era o motorista do veículo Uno, a fragilidade do álibi apresentado em juízo, e as informações constantes no aparelho celular de Moisés dos Santos Klitzke.” (eDOC 51, p. 3) 



    Percebe-se, portanto, que houve a produção de outras provas contra o recorrente.



    Ademais, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    No caso, para se entender pela insuficiência da prova utilizada para a condenação, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável neste âmbito. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, 
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Dessa forma, em que pese a obrigação da observância do art. 226 do Código de Processo Penal, existe a utilização de outros elementos probatórios que lastreiam a condenação do recorrente, como em diversos elementos de prova constantes nos autos, dentre os quais, os depoimentos dos policiais, a fragilidade do álibi apresentado em juízo, e as informações constantes no aparelho celular de Moisés dos Santos Klitzke.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente